Tribunal: TJPA
Processo: 0001269-30.2016.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001269-30.2016.8.14.0105

APELANTE: ADELINA DE JESUS

APELADO: HAROLDO DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS REGULARMENTE ATENDIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
A configuração de uma entidade familiar depende, pois, da presença dos requisitos legais para sua caracterização que, analisados conjuntamente, impõe ou não seu reconhecimento, incumbindo ao autor da demanda o ônus da prova do fato constitutivo do direito buscado, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, ônus do qual se desincumbiu a autora.

2-
Conforme se depreende dos autos, a prova documental evidencia a união havida entre o casal. Há a indicação de conta bancária conjunta, empréstimo bancários em nome de ambos os companheiros, além de provas testemunhais que atestaram que ambos residiam no mesmo imóvel e que dirigiam empreendimento conjunto.

3-
As provas demonstram que ambos eram reconhecidamente um casal que, inclusive, se apresentavam juntos em eventos públicos, como marido e mulher, até a morte da convivente, salientando ainda, que todo o procedimento póstumo foi realizado pelo requerente.

4-
Ademais, a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar que o relacionamento ora em análise findou no ano de 2009, ressaltando-se que tal ônus lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Não há nos autos qualquer prova que demonstre que os ex-companheiros se encontravam separados de fato desde 2009.

5-
Desta feita, não resta dúvida quanto à existência da união estável entre a autora e o de cujus, tendo a recorrida comprovado por meio de diversos documentos apresentados aos autos, ter preenchido os requisitos essenciais caracterizadores da referida união, nos termos do art. 1.723 do CC.

6-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos de

AÇÃO DE RECOHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
,
tendo como apelante

ADELINA DE JESUS

e ora apelado

HAROLDO DE SOUZA COSTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADELINA DE JESUS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da

Comarca da Concórdia do Pará/Pa que,
nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
,

julgou procedente o pedido contido na inicial, declarando a existência da união estável post mortem entre o autor HAROLDO DE SOUZA COSTA e MARLENE DE JESUS LIMA pelo período compreendido entre 01/01/1995 até 29/06, condenando a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação mencionada alhures, objetivando o reconhecimento legal de sua união estável com a de cujus MARLENE DE JESUS LIMA, pelo período de aproximadamente de 21 (vinte e um) anos.

A parte Requerida, ora apelante, mãe e herdeira da de cujus, foi citada e apresentou contestação requerendo a improcedência da ação.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (ID Nº. 2611943) que julgou procedente a demanda.

Inconformada,
ADELINA DE JESUS
interpôs
recurso de apelação

(
ID Nº. 2611944) pleiteando a reforma da sentença, aduzindo que a relação matrimonial entre sua filha e o autor, caso assim venha a ser confirmada, teve como termo final o ano de 2009.

Sustenta que os documentos juntados, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, demonstram que o requerente e sua filha, na verdade, mantinham uma sociedade de fato nos últimos 06 (seis) anos de vida da de cujus.

Ressalta que o autor pretende alcançar massa patrimonial de sua filha, criando a versão de união estável, afirmando que restou demonstrado a existência de prole do recorrido com terceiras, concebida e nascida tanto em período anterior ao óbito da filha da recorrente, como também concebida e nascida em época após e próxima ao óbito.

Aduz que inexiste indícios tampouco provas de
affectio maritalis
, razão pela qual requer o provimento do recurso
para reformar a sentença e declarar que a relação de união estável havida entre o apelado e a filha da apelante findou em 2009 e que a partir de então até o dia do falecimento da filha da recorrente, a relação entre o recorrido e a de cujus foi de sociedade de fato.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2611946), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 14386872).

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne do presente apelo tem como intuito analisar a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido do autor, reconhecendo sua união estável com a de cujus Marlene de Jesus Lima, filha da ora recorrente.

A respeito do assunto, a Constituição Federal estabelece em seu art. 226, caput, que:
"a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado." e, para efeitos de proteção do Estado, "é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento"
(CF, art. 226, § 3º).

Já o art. 1.723 do Código Civil, dispondo sobre a matéria, estabelece a necessidade de comprovação de que a entidade familiar que se quer reconhecer seja pública e notória
,
senão vejamos:

“É reconhecida como entidade familiar a união entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Conforme ensinamento de Euclides de Oliveira
[1]

“a situação de convivência em união estável exige prova segura para que se reconheça sua existência e se concedam os direitos assegurados aos companheiros”
.

Para o referido doutrinador, os requisitos legais devem estar conjuntamente presentes, não bastando a comprovação de uma ou algumas das características que elenca, quais sejam:
“a) convivência, b) ausência de formalismo, c) diversidade de sexos, d) unicidade de vínculo, e) estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais”
[2]
.

A jurisprudência também ratifica, tal posicionamento, vejamos:

CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE
UNIÃO

ESTÁVEL

POST

MORTEM
. REQUISITOS. ARTIGO 1.723 , CÓDIGO CIVIL . 1. Tendo a autora comprovado a convivência pública, contínua e duradoura com o falecido, por meio de prova testemunhal, correta a sentença que declarou a existência da
união

estável
entre as partes até a morte do varão. 2. Recurso não provido.(TJDF, APC 20110910233564, publicado em 11/09/2015)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
.
POST

MORTEM
. PROVA. A prova colhida comprova a coabitação, a comunhão de vida e de interesses, com intuito de constituir família, daí a procedência do pedido, reconhecida a
união

estável
afirmada. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067034967, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 02/12/2015).

Nesse sentido, a configuração de uma entidade familiar depende, pois, da presença desses fatores para sua caracterização que, analisados conjuntamente, impõe ou não seu reconhecimento, incumbindo ao autor da demanda o ônus da prova do fato constitutivo do direito buscado, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual, como se verá, se desincumbiu a autora.

In casu, questiona-se, aqui, o relacionamento havido entre MARLENE DE JESUS LIMA, falecida em29/06/2015 e o autor HAROLDO DE SOUZA COSTA.

Conforme se depreende dos autos, a prova documental evidencia a união havida entre o casal. Há a indicação de conta bancária conjunta, empréstimo bancários em nome de ambos os companheiros, além de provas testemunhais que atestaram que ambos residiam no mesmo imóvel e que dirigiam empreendimento conjunto.

As provas demonstram que ambos eram reconhecidamente um casal que, inclusive, se apresentavam juntos em eventos públicos, como marido e mulher, até a morte da convivente, salientando ainda, que todo o procedimento póstumo foi realizado pelo requerente.

Ademais, a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar que o relacionamento ora em análise findou no ano de 2009, ressaltando-se que tal ônus lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Não há nos autos qualquer prova que demonstre que os ex-companheiros se encontravam separados de fato desde 2009.

Desta feita, não resta dúvida quanto à existência da união estável entre a autora e o de cujus, tendo a recorrida comprovado por meio de diversos documentos apresentados aos autos, ter preenchido os requisitos essenciais caracterizadores da referida união, nos termos do art. 1.723 do CC.

Em casos análogos, o entendimento jurisprudencial não fora diverso do exposto, vejamos:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". REQUISITOS PREENCHIMENTO.
I - Para o reconhecimento da união estável, há se comprovar o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, com o intuito de formar família. II (...)III. Deu-se provimento ao recurso. (
Acórdão n.927226
, 20140310345504APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.1. Ainda que a coabitação não constitua requisito essencial para o reconhecimento de união estável, sua configuração representa dado relevante para se determinar a intenção de constituir família, devendo a análise, em processos dessa natureza, centrar-se na conjunção de fatores presente em cada hipótese, como a affectio societatis familiar, a participação de esforços, a posse do estado de casado, a fidelidade, a continuidade da união, entre outros.2. Comprovado que o relacionamento havido entre a autora e o de cujus preenche esses requisitos, imperioso o reconhecimento da união estável.3. Negou-se provimento ao recurso.(
Acórdão n.899312
, 20120310272704APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 159)

Assim, não merece prosperar as razões da recorrente, devendo a sentença ora guerreada ser mantida em todos os seus termos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 25/07/2023